Tribunal: TJBA
Processo: 0574585-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574585-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: M. L. P. D. O. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA, MARIO MIGUEL NETTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. SÍNDROME DE DOWN. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão que, ao julgar apelação cível, condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais e à ampliação dos honorários recursais, mantendo a obrigação de custear tratamento multidisciplinar para criança com Síndrome de Down fora da rede credenciada. A embargante sustenta omissões no acórdão quanto a dispositivos legais e à jurisprudência do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS, reembolso contratual, ausência de ato ilícito e dano moral, bem como sobre os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições, obscuridades ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos; (ii) definir se é cabível o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados, ainda que inexistentes os vícios apontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas quando verificados omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a inexistência de rede credenciada habilitada ao tratamento da menor, esclarecendo que a indicação de clínica não foi acompanhada de comprovação efetiva de aptidão técnica dos profissionais para atender às especificidades da Síndrome de Down.

A aplicação do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998 e da RN nº 566/2022 foi afastada com base na inaptidão comprovada da rede credenciada e na jurisprudência do STJ que admite custeio fora da rede quando inexistente estrutura técnica adequada.

A argumentação sobre a taxatividade do rol da ANS foi enfrentada expressamente, sendo adotada a interpretação conforme a Lei nº 14.454/2022, que reconhece o rol como exemplificativo, além de fundamentação em precedentes do STJ que asseguram cobertura a terapias multidisciplinares para crianças com necessidades específicas.

A tese de inexistência de ato ilícito e de dano moral in re ipsa foi analisada, sendo reconhecida a falha na prestação do serviço e o sofrimento causado pela demora injustificada no início do tratamento essencial à saúde da menor, o que extrapola o mero inadimplemento contratual.

A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato foi considerada sob a ótica da necessidade de assegurar o direito à saúde e à dignidade da menor, afastando cláusulas contratuais limitativas em situação de vulnerabilidade.

Os dispositivos legais suscitados (Lei nº 9.656/1998, Código Civil e CPC) foram considerados no julgamento, ainda que não expressamente citados em todos os trechos, conforme autoriza a jurisprudência dominante sobre prequestionamento implícito.

O pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta de modo fundamentado as alegações das partes, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, não incorre em omissão ou qualquer outro vício que justifique a interposição de embargos de declaração.

A ausência de rede credenciada efetivamente apta ao tratamento especializado autoriza o custeio do serviço fora da rede, não se aplicando a limitação contratual prevista no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/1998.

A recusa indevida ou a demora injustificada na cobertura de tratamento essencial para criança em situação de vulnerabilidade caracteriza falha na prestação de serviço e enseja dano moral indenizável.

A função social do contrato e a boa-fé objetiva impõem interpretação contratual conforme a proteção integral da criança e a preservação de sua saúde, sobrepondo-se à autonomia privada em situações de risco à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, §4º, e 12, VI; Lei nº 13.146/2015, art. 20; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; CPC, arts. 1.022, 926, 927 e 489, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.800.758/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.11.2018; STF, ADI nº 7265, Plenário, j. 18.09.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora